Tribunal: TJSP
Processo: 0001093-98.2009.8.26.0093
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recurso extraordinário referente a apelação. Ação tendente ao recebimento de indenização em decorrência de omissão do Estado em relação à revisão geral anual dos respectivos vencimentos. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 565.089/SP (tema 19) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido

Ementa:
Recurso extraordinário referente a apelação. Ação tendente ao recebimento de indenização em decorrência de omissão do Estado em relação à revisão geral anual dos respectivos vencimentos. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 565.089/SP (tema 19) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.